Tribunal: TJDFT
Processo: 0756201-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. OBRIGAÇÃO DO VENCIDO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DO CLIENTE. CONTRATO QUE AFASTOU HONORÁRIOS DE ÊXITO CONTRATUAIS. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. MULTA DO ART. 334, §8o, DO CPC/15. ANTECEDÊNCIA MÍNIMA OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os honorários de sucumbência, por sua natureza legal, são devidos pela parte vencida ao advogado da parte vencedora, nos termos do art. 85 do CPC/15, não havendo responsabilidade do cliente vencedor pelo pagamento dessa verba, salvo ajuste expresso em sentido contrário.
2. O contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes afastou a previsão de honorários contratuais de êxito, limitando a remuneração dos patronos aos honorários de sucumbência fixados judicialmente, inexistindo, portanto, qualquer obrigação do cliente de pagar percentual sobre o benefício econômico obtido.
3. A revogação do mandato às vésperas da celebração de acordo, por si só, não configura ato ilícito nem caracteriza má-fé, especialmente quando o cliente ressalva expressamente, em petição judicial, os direitos autônomos dos advogados anteriormente constituídos quanto à percepção dos honorários sucumbenciais.
4. Se não demonstrados a conduta dolosa ou ilícita, o dano e o nexo causal, inexiste o dever de indenizar. Eventual frustração no recebimento dos honorários sucumbenciais devidos pela parte vencida não gera responsabilidade civil do cliente, sobretudo quando ausente cláusula contratual que o obrigue ao pagamento de verba de êxito.
5. Comprovada a regularidade da citação e da intimação eletrônicas encaminhadas ao Domicílio Eletrônico Nacional e, ainda, que a audiência de conciliação foi designada com antecedência superior a 20 (vinte) dias úteis, mantém-se a multa aplicada com fundamento no art. 334, §8o, do CPC/15.
6. Apelações da Autora e do Réu conhecidas e não providas.